Tribunal: TJMT
Processo: 0000409-87.2016.8.11.0048
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000409-87.2016.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[ELIETE ROSA DE SOUZA - CPF: 006.359.451-00 (APELANTE), PATRICIA FIGUEIREDO DE SOUZA - CPF: 058.733.671-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILY CAMARGO PILAR (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSA FINALIDADE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇ
ÃO D
AS
APELANTE
S
PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – SUSTENTADA A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– INCONSISTÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – DEPOIMENTOS SÓLIDOS DO
S POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS
PELA LOCALIZAÇÃO DO ESTUPEFACIENTE – CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE INDICAM
O COMÉRCIO DA
SUBSTÂNCIA ILÍCITA –
2. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO DAS
APELANTE
S
PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
– CABIMENTO
–
AUSÊNCIA
DE
PROVAS SUFICIENTES DO

ANIMUS
ASSOCIATIVO, ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA – 3.
ALMEJADA A
BSOLVIÇÃO DAS APELANTES EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES
–
FALTA DE INTERESSE RECURSAL –
PROVIDÊNCIA ADOTADA NA SENTENÇA –
4.
POSTULADA
A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06 – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO, POR PARTE
DAS
APELANTE
S
, DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA REDUÇÃO NA TERCEIRA
FASE –

5
. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
É imperiosa a manutenção da condenação d
as
apelante
s
pelo crime de tráfico de drogas,

porquanto os elementos probatórios jungidos
a estes
autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
mormente
levando-se em
consideração as circunstâncias
nas quais a
droga
foi apreendida;
impondo-se observar
, ademais,
que os
depoimentos
policiais militares

ouvidos nestes autos
constitu
em
meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente,
porque estão
concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas
durante a instrução processual
.

2.
O delito de associação para o tráfico de drogas,
previsto
no art
.
35 da Lei n
.
11.343/2006, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no
s

art
s
.
33,
caput
e § 1o, e 34 do
referido
diploma legal
, de modo que
não havendo provas do
animus
associativo, de caráter estável e duradouro,
mostra-se
viável o pleito absolutório
das apelantes
quanto ao delito de associação para o tráfico.

3.

Carece de interesse recursal o pedido de
absolvição
das apelantes em relação a conduta de corrupção de menores já
atendido na sentença
.

4.
Para que seja aplicada a minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante de todos os requisitos elencados nes
s
e dispositivo, quais sejam: primariedade; bons antecedentes; não dedicação a atividades criminosas; tampouco integração a organizações com tal desiderato, de modo que, na hipótese,
afastada a
condenação
das apelantes pelo crime de associação para o tráfico de drogas e diante do preenchimento dos demais requisitos, é imperiosa a concessão do benefício
pretendido
por ambas
.

5. Apelo provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da
Segunda Câmara Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Eliete Rosa d
e Souza
e

Patrícia
Figueiredo d
e Souza
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo da Vara
Única

da Comarca de
Juscimeira
-MT que
, nos autos da Ação Penal n.
000
409
-
87
.20
16
.8.11.00
48
- código
30100
,
julgou parcialmente procedente da denúncia, condenando-as
à pena de
8
(
oito
) anos

reclusão
,
em regime inicial
fechado,
e
ao pagamento de
1.
200
(mil e
duzentos
) dias-multas,
pela prática do
s

crimes
de tráfico de drogas
e associação para essa finalidade
(
art
s
. 33,
caput
e 35,
da Lei n. 11.343/06)
e absolvendo
-as
, todavia,
da conduta de corrupção de menores
(art. 244-B, da Lei n. 8.069/90)
.

As
apelante
s
, forte
s
na peça recursal
juntada no ID
84723473
postula
m
:
(i)

a
absolviç
ão de ambas
em relação ao
s
crime
s
de tráfico de drogas

e corrupção de menores
, sustentando a negativa de autoria e a insuficiência das provas produzidas para fundamentar a
s
sua
s
condenaç
ões
;
(
ii
)

a
absolviç
ão de ambas
quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas, ao argumento de que inexiste ânimo associativo, estabilidade e permanência da associação, o que torna a conduta atípica;
(
iii
)
o reconhecimento e aplicação, em favor
de ambas
, do tráfico privilegiado, previsto no § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006
, na fração máxima de diminuição em 2/3 (dois terços)
. E, por fim,
prequestiona
m

os
arts
. 33,
caput

e
35,
caput
, da
Lei

Antid
rogas.

O Ministério Público, forte nas contrarrazões que se encontram
no ID
84723481
, postula o desprovimento deste recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se vê
no ID
86435488
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, i
nclua-se em pauta para julgamento,
intimando-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste recurso ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
, encartada no ID
84710987
– p.
1/3,

narra os fatos da seguinte forma:

[
...
]

1o FATO
:

No dia 11/04/2016, por Volta das 00h06min, em via pública

nas proximidades do Posto
Simarelli
, centro, nesta cidade de Juscimeira/MT, as

denunciadas
ELIETE ROSA DE SOUZA
e
PATRÍCIA FIGUEIREDO DE SOUZA

associaram-se

com a adolescente C. C. R (13 ano
s
), com nítida finalidade de praticar o tráfico de

drogas.

2o FATO
:

Consta também que no mesmo dia, hora e local acima

indicados, as denunciadas
ELIETE ROSA DE SOUZA e PATRÍCIA FIGUEIREDO DE SOUZA traziam consigo, para fins de mercancia, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
, 08 (oito) trouxinhas contendo substância análoga

a pasta base de cocaína,
conforme Consta
no Termo Exibição e Apreensão (fl. 08
-
IP)

e Laudo Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente (fls. 09/10
-
IP).

3o FATO
:

Extrai-se, por fim, que em razão da prática dos delitos de

tráfico de drogas e associação para o tráfico, as denunciadas acusado
ELIETE ROSA DE SOUZA e PATRÍCIA FIGUEIREDODE SOUZA facilitaram a corrupção
da adolescente. C. R

(13 anos) com ela praticando as infrações penais acima mencionadas.

Conforme restou apurado nos autos, no dia dos fatos a Policia

Militar ao realizar rondas nesta cidade de Juscimeira/MT localizou com grupo de pessoas

próximo ao "Bar do Ermínio" em atitudes suspeitas, razão pela qual fez a abordagem de

todos.

Na oportunidade, os milicianos localizaram uma bolsa preta

contendo alguns medicamentos, sendo que na sequência descobriram que a acusada

ELIETE ROSA DE SOUZA
era a proprietária da referida bolsa.

Infere-se do respectivo caderno inquisitorial que no momento

da abordagem policial a denunciada
PATRÍCIA FIGUEIREDO DE SOUZA
entregou a

adolescente C. C. R (13 anos) uma manta para segura-la.

Ocorre que, a adolescente C. C. R (13 anos) ao se movimentar

deixou cair ao chão um tubo de medicamento
Cenivite
, e, que após ser verificado o

conteúdo do frasco foi possível constatar a existência de 08 (oito) trouxinhas contendo

substância análoga a pasta base de cocaína.

Na sequência, a denunciada
ELIETE ROSA DE SOUZA
chegou

no local e se apresentou como proprietária da bolsa revistada e do tubo de medicamento

onde foram encontradas as 8 (oito) trouxinhas de substância entorpecente.

Por fim, as denunciadas
ELIETE ROSA DE SOUZA
e
PATRÍCIA FIGUEIREDO DE SOUZA
e a adolescente C. C. R (13 anos) foram encaminhadas a

Delegacia de Polícia para as medidas de praxe.

Ante o exposto, o
MINISTÉ
RIO P
ÚBLICO DO
ESTADO

DE MATO GROSSO
, por meio de seu agente signatário, denuncia
ELIETE ROSA DE SOUZA e PATRÍCIA FIGUEIREDO DE SOUZA

c
omo incursas nas sanções
dos artigos 33 e 35, ambos da Lei n° 11.343/06 e 244
-
B, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n° 8.069/90
)
. [...]
Destaques

no

original

No caso em apreciação, verifica-se que a
materialidade do crime de tráfico está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
84710988
– p.
02
); boletins de ocorrência (ID

84710992
– p.
1/4
); termo de exibição e apreensão (ID
84710989
– p.
08
); laudo de exame preliminar de constatação de substância (ID
84710989
– p.
09
); laudo
pericial
definitivo
n. 3.14.2.04.2016.005716-01
(ID
84722029
– p.
2
/
4
), que apresentou result
ado positivo para a presença de cocaína
; bem como pela prova oral produzida nas duas fases da persecução penal.

E, no que concerne à autoria delitiva, conquanto
as
apelante
s
tenha
m
negado a prática do crime de tráfico, afirmando que desconhec
iam
a origem da droga apreendida,
a atuação
de ambas

ficou comprovada pelas declarações
das testemunhas

Manoel Messias dos Santos
e André J
osé da Silva
,
policiais militares
responsáve
is

pelas diligências que levaram à apreensão de

2,211 g (dois gramas e duzentos e onze miligramas)
de cocaína, divididas em

8
trouxinhas,
bem como à
s prisões
d
as

duas
, conforme se depreende
do
s
depoimento
s

das referidas testemunhas
,
d
o
s

qua
is
, por relevante, destaca
m
-se est
e
s
fragmento
s
:

[...]
Messias: Eu encontrava em rondas na avenida
J
K, juntamente

com o soldado André e
ai
na
l
ocalidade
ali próximo ao Posto
Simareli
, é um local frequentado par pessoas dependentes, usuário de drogas né, constantemente frequentado por esse tipo de pessoas né, então observamos que tinha alguns jovens ali naquele local e tinha um carrinho de beb
ê
, tinha uma senhora com uma criança no colo.
Então no meio daqueles jovens tinha

essa criança o carrinho de beb
ê
né, achamos estranho aquela

situação devido ao horário
né e o
local impróprio,
então
resolvemos fazer a abordagem, ai
nessa abordagem a gente revistou alguns jovens que estavam por ali, demos uma olhada
no carrinho de bebê
, indagamos a senhora o que ela fazia por ali né,
se estava aguardando alguma pessoa, então constatamos que havia alguns frascos
de, havia alguns remédios, alguma
s coisas e a gente começou a mexer naqueles remédios, quando uma jovem se aproximou da outra o soldado André viu quando caiu um frasco no chão, frasco no chão
um tubo, parecendo um tub
o de vitamina C né, a gente deu uma olhada no tubo ai tinha uma certa quantidade de substancia aparentando ser pasta base, ai logo em seguida chegou uma senhora identificada como dona Eliete, perguntei pra ela, ela falou que aquilo ali seria remédios dela né que ela tomava, então procurei pra ela se aquele tub
o
era dela também ela falou que era
, ai então como a gente já tinha

constatado que o que estava lá
dentro era substancia que

aparentava ser entorpecente a gente resolveu fazer a
condução
deles para delegacia de polícia civil.

MP:
A dona Eliete, o senhor
reconhece ela
aqui né?

Messias: Sim senhor.

MP: E a Patrícia nessa hora, qual foi a conduta da Patrícia? A Patrícia tinha dito também era dela a droga?

Messias: Patrícia seria essa senhora?

MP: Sim essa senhora.

Messias: Sim

MP: O
senhor se recorda dela no moment
o
?

Messias: Se não
me fal
he a memó
ria era ela que estava com a

criança no colo, e tinha uma outra menor do
l
ado dela, então não

foi observado por mim,
foi pelo soldado André, ele observou que quando ela foi passar alguma coisa pra menor, e a menor pegou caiu esse tubo no chão...

MP: Ah, entendi!

Messias:
ai

esse tubo caiu no chão e o André viu que caiu,
ai
foi no momento que a gente pegou o tubo e constatou tinha o material dentro
.

MP: O
senhor

falou que tinha pasta base dentro do grupo né? Era

bastante, estava condicionada coma essa pasta base? Tinha um

monte de
papelotinhos
?

Messi
as:
Tava
em
papelotinhos
, só não
me recordo quantos.

MP: Mas era pouco ou muito?

Messias: P
ela quantidade que a gente tem
peg
o

constantemente n
ão
era muita coisa n
ão
, n
ão
me
l
embro a

quantidade certa, mas n
ã
o era muita coisa
não
.

MP: E no momento
ali ninguém falou que era, apareceu alguém

que falou a droga é minha, eu uso
pra, ninguém
falou que era

droga aquilo?

Messias: Não
, a dona Eliete, [...] depois
que a gente havia feito a
abordagem, só
que ela não sabia que a

gente tinha achado ainda

a droga né,
ai

ela falou que era remédio dela aquilo lá, só que ela não sabia que a gente já sabia que a gente tinha achado aquilo lá,
ent
ã
o
ai
de
pois eu mostrei pra ela, falei ó
aqui dentro tinha

isso, isso também é da senhora? Ela falou, a isso aqui
não
é meu

n
ão
isso aqui é remédio que eu tomo e n
ão
sei o que tal, ai falei
não é

o
que a gente achou aqui dentro é isso porque inclusive tem
as pessoas que
tava
junto viu a gente tirando
aquele produto de

dentro do tub
o
, ent
ão
por isso levamos para a delegacia, só que quando chegou lá que a gente
tava
fazendo a elaboração do boletim de ocorrência, ai chegou um dos filh
o
s dela, eu não sei qual que era, não me recordo a nome e queria assumir
.

MP: filho de quem
?

Messias: Da dona Eliete, ele se apresentou como filho dela.
A
i
ele

queria assumir a propriedade
do draga
, só que
ai
a gente

p
ercebeu que, porque a gente pego
u e falou que a droga era dela,

ele queria assumir a propriedade

do dr
o
ga
,
ai
a gente nã
o deu

m
uita atenção porque acha que não
combina, naquele moment
o

ali né o interessante era fazer o boletim de ocorrência ali com as

pess
o
as que a gente tinha pego no local.

MP: Senhor Messias, o senho
r
já
havia

feito a abordagem da dona

Eliete ant
es
?
Alguma abordagem pelo crime de tráfico de

drogas
?

Messias: Não,
eu não sabia que ela tinha algum tipo de envolvimento, eu
conheço ela
há muito tempo
mais
eu não tinha conhecimento que ela tinha
algum tipo de problema assim com drogas
.
[...]
(
Fragmento do depoimento do
policial militar

Manoel

Messias dos Santos
, em juízo – mídia aud
iovisual inserida no ID
84723488
)
.

Negritamos

Andr
é
: Recordo da diligência né, a gente fazia a ronda ali

pr
ó
ximo do Posto
Simareli
né, e ali avistamos um pessoal ali, um

grupo
de pessoas próximo ali né, como

ali é um ponto de usuário de entorpecente, fizemos a abordagem,
tinha dois adolescentes

se
não
me eng
ano, se nã
o me engano dois adolescentes e umas

mulheres, adolescentes também, crianças ali também, [...] e ai

fizemos a abordagem nos adolescente, e ficamos procurando ali

p
o
r volta, onde eles estavam ali, alguma coisa tinha de errado

porque eles

ficaram muito nervosos no momenta ali.

MP: Ficaram nervosos?

André: É.
Principalmente os meninos,
ai
procuramos alguma
coisa ali por volta e não
encontramos nada, e de repente,
tinha um carrinho de bebê, de criança,

ai
n
ão me recordo se fo
i,
Patrí
cia
o
n
o
me dessa daqui?

MP: Iss
o, Patrí
cia e d
o
na Eliete.

André: Isso,
a Patrícia se ela passou uma criança que
tava
no carrinho de bebê, pra outra adolescente que estava lá, ou um pano né que estava no carrinho, pode ser uma criança ou [...] um pano,
ai
no que ela foi passar pra adolescente ela pegou e deixou cair o frasquinho.

MP:
O
senhor se recorda que era a d
o
na Patr
í
cia, essa daqui que

é a do meio?

André: É
, essa primeira aqui. Ela passou a crian
ç
a ou foi a

vestimenta da criança
que
tava
no carrinho
e
no que a adolescente foi pegar deixou cair,
ai
eu peguei o frasco no chão, e
ai
eu observei que tinha umas
petequinhas
.

MP: Esse frasco estava solto, ele não estava dentro de uma bolsa,

ele caiu o frasco
.

André: O
l
ha na verdade t
inha uma bolsa lá nesse carrinho
também.

MP:
[...] Minha
d
ú
vida é o seguinte, o senhor viu passar um pano

ai
caiu

André: Caiu [...].

MP:
Ai
o senhor pegou? Perd
ã
o, pode continuar.

André: Só
que tinha realmente essa bo
lsa no carrinh
o
de beb
ê
e

tinha uns medicamentos também, esse frasquinho se n
ã
o me

engano, se n
ã
o me engano era um frasco de vitamina C [...]. E
ai
eu nã
o me recordo se na hora da abordagem ali daquela balsa,

tava

esse

frasquinho ou seja

tava
na vestimenta da crian
ç
a [...].

MP:
[...] Na
hora que passou o pano, caiu?

André: Caiu.

MP: Caiu, isso o senhor viu, caiu o frasquinho?

André: Isso.

MP:
Ai
o senhor pegou o frasquinho

André:
De imediato eu peguei e observei que tinha umas
petequinhas
ali dentro.

MP: Nesse momento o senhor falou que tinha ou não falou nada, só percebeu e fechou de volta e perguntou de quem era? Como foi a pergunta?

André:
Perguntamos de quem era ali né, no momento ali ninguém sabia informar de quem que era, foi quando a senhora chegou lá, acha que ela tinha ido no hospital
.

MP:A primeira que est
á
sentada al
i
, a d
o
na Eliete.

André:
Dona Eliete, ela chegou, disse que tinha ido no hospital foi pergunto pra ela de quem era a b
o
lsa, ela disse tudo ali era dela, é meu a b
o
lsa é minha e tal,
ai
a sub Messias perguntou, e essa frasco aqui, é meu tudo meu, quando mostrei pra ela
ai
ela deu uma assustada que viu que tinha.

MP: Quando mostrou a dr
o
ga?

André: Isso
,
a droga,
tava
dentro do frasquinho
.

MP:
O comandante Messias pergunto
u pra ela de quem que é
o
frasc
o? Co
m
o
frasc
o
na m
ão
?

A
ndré: Perguntou de quem era a bo
lsa, primeiro de quem que era
a bo
lsa,
ela falou que era dela, tudo ali era dela, [...] e esse frasco aqui?
Ai
ela falou que também era dela
,
ai
quand
o
tir
o
u esse

aqui que
está
aqui dentr
o
e mostrou pra ela, se assustou um

p
o
uca al
i
e disse que n
ão
sabia de quem que era.

MP: E alguém fal
o
u que, assumiu a aut
o
ria, a pr
o
priedade dessa

subst
ância ento
rpecente?

André: Assumiu
posteriormente
,
depois
que foi feita a B.0.
t
udinh
o
, foram conduzid
o
s eles, foram conduzidas né, fo
i

feit
o

o B.0.
,

p
osteri
ormente chegou um rapaz lá
diz que a droga era dele,

s
ó
que com
o
n
ó
s, c
o
m
o
n
ão o
bservei esse rapaz l
á
, ele n
ão
estava
lá presente na ho
ra do fato
ai

num, ai

eu fal
o
u

o
lha se
v
o
c
ê
assumi
que é seu tem que falar
lá
na delegacia
, p
o
rque ag
o
ra

esse B.0.
vai ser encaminhado

lá
pra delegacia. P
orque eu não o
bservei esse ad
o
lescente esse

j
ovem não.

MP: Ele n
ão
estava no local da ab
o
rdagem?

André: Não [...]
.

(
Fragmento do depoimento do policial militar
André José da Silva
,
em juízo – mídia audiovisual inserida no ID
84723488
)
.

Negritamos

Vê-se
,
pois, das declarações acima transcritas
,
que
o
s

p
oliciais militares

e
sclarece
ram
que
se encontravam em rondas próximos a um posto de gasolina e de um local conhecido por ser frequentado por usuários de drogas
,
quando
as apelantes foram presas em flagrante com
oito trouxinhas de substância
de
pasta
-
base de cocaína
, acondicionadas
dentro de um frasco de remédio
pertencente a
E
liete Rosa d
e Souza, mas
que estava em poder de
Patrícia
Figueiredo d
e Souza
.

Afirmaram, ainda, os
agentes públicos
, que Eliete confirmou a eles que o frasco em que as drogas estavam escondidas lhe pertencia, bem como todos os itens encontrados no carrinho de bebê, no entanto, ao notar que as citadas testemunhas tinham conhecimento do conteúdo daquela embalagem, passou a negar sua propriedade.
Asseverar
am, ademais,
os integrantes da Polícia Militar
,
que durante a abordagem Patrícia tentou entregar o referido frasco, escondido em uma manta, para adolescente
Camily
sem que o
s

militares
notassem, mas o recipiente caiu no chão e
foi possível constatar que
se tratava de substância ilícita e não apenas de um medicamento
.

Assim, c
onquanto a defesa afirme que a droga ap
reendida seria de propriedade de
Karrian
,
filho adolescente
de

Eliete
, com base nas
declarações
prestadas por ele em juízo,
verifica-se que tal versão restou contraditória nestes autos
, porquanto nem mesmo

Camily
,

também adolescente, que estava presente no momento da abordagem policial, foi capaz de corroborar
essas
alegações em ju
ízo
, tal como se depreende d
esta parte do
seu
depoimento
:

[...]
Camily
: eu, ela e meu ex-namorado.

MP: você, a Patrícia e seu ex-namorado, quem é o seu ex-namorado?

Camily
:
Kaio
[...]
.

MP:
no momento que a senhora parou a polícia chegou?

Camily
:
ahan
[...]
dai
o policial falou bem assim ‘vou revistar’ tá tendo movimento todo dia aqui,
dai
me falou ‘segura esse pano’,
ai
eu segurei o pano, porque ele estava revirando muito, então peguei e segurei o pano, no que eu segurei já balancei e caiu aquilo no chão, eu não sabia que estava lá.

MP: caiu? O que tinha lá dentro?

Camily
: a droga
enrolada no pano
[...] todo mundo tá falando que era do
Karrian
, mas eu não sabia que era e que lá tinha droga [...]
.

MP: quem que estava?

Camily
: a Patrícia, eu e o
Kaio
, ela (Eliete) não estava na hora
[...].

(
Camily
Camargo Pilar
em juízo, mídia audiovisual inserida no ID 84723488).

[...] MP: o senhor estava presente quando a droga foi apreendida?

Karrian
: não.

MP: o senhor não estava presente?

Karrian
:
tava
,
ai
eu fui e sai, na hora eu não
tava
lá.

MP: Tá certo, então o senhor estava andando? O senhor é ex-namorado da
Camily
?

Karrian
: não.

MP: quem é o ex-namorado da
Camily
?

Karrian
: meu irmão [...]

MP: aonde que o senhor estava?

Karrian
: lá bar na beira-rio [...] quando eu subi pra lá de novo e veio um cara lá da baixada falou que os “
homi
” tinha levado todos [...].

MP: a droga pertencia ao senhor? É isso?

Karrian
: sim [...] era oitenta reais de droga, 8 cabeças e era pasta base [...] dentro de um frasquinho e coloquei no carrinho de bebê [...] ninguém sabia [...] achei que não ia dar aquilo lá na rua né [...] eu ia vender [...] acho que a polícia tinha desconfiança porque tinha maloca, muita gente, quando tem muita gente assim na rua eles vai e para, ai foi a hora que pararam e acharam [...] resolvi vender porque precisava de dinheiro pra pagar aluguel e minha mulher estava grávida [...].

MP: o senhor conhecia a Eliete e a Patrícia de longa data?

Karrian
: a Eliete é minha mãe né, e a Patrícia é minha prima [...] esse carrinho era do meu filho que ia nascer,
dai
tinha subido minha mulher e eu e ela tinha levado a filha dela, e minha mulher na verdade não sabia que eu tinha começado a vender faz pouco tempo,
dai
foi minha mãe e ele para o hospital, o carrinho ficou e eu tinha colocado a droga lá [...].

(
Karrian
Mateus Rosa da Paz, em juízo, mídia audiovisual inserida no ID 84723488
).

No respeitante à matéria é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativ
a de autoria do crime feita pelos
agente
s e em depoimentos contraditórios
, ainda mais quando tais
afirmações
estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é no caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência do
s
policia
is militares
em
incriminar
em

injustificadamente as
apelante
s
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional
deles
.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Diante disso, não remanesce a menor dúvida que
as
apelante
s praticaram
o crime de tráfi
co de drogas, até por que
a negativa de autoria

de ambas
, por ter ficado isolada do contexto probatório encontradiço nestes autos, não ostenta força suficiente para rechaçar as asserções feitas em juízo pelo
s
policia
is militares
, sendo imperioso ressaltar que nada existe nestes autos indicando que o
s
agente
s
público
s
quisesse
m
, a qualquer custo, incriminar falsamente
as
duas
.

Logo, em face das circunstâncias apresentadas, das declarações firmes e coerentes das testemunhas que foram ouvidas nas duas fases processuais, guardando sintonia com os demais elementos probatórios existentes nestes autos, o reconhecimento da prática
do tráfico de drogas imputado
às

apelantes
, é medida que impõe.

Não se pode olvidar, outrossim,
que, para configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário sequer que o infrator seja flagrado no
ato da mercancia. Até por que, o

transporte
,
o

trazer consigo
ou
a
guarda

da
substância, cuja destinação comercial esteja comprovada por elementos seguros e circunstâncias dos autos – como sói ser na hipótese –, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça grafado desta maneira:
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.

Por conseguinte, não há como se cogit
ar na absolvição das
apelante
s
em relação ao crime de tráfico de drogas com fundamento no art. 386,
V ou
VII do Código de Processo Penal, não se podendo falar, também, em aplicação do
princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este,
caracterizado, como se
sabe, diante de
uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não
deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

No
entanto
, no que diz res
peito ao pedido de absolvição das
apelante
s
pelo delito de associação para o tráfico, observa-se que esse pleito tem consistência, eis que, para a configuração do referido crime não basta
somente
que fique demonstrado que duas ou mais pessoas estejam simultaneamente traficando mediante ajuste prévio, porquanto é indispensável, ainda, a comprovação do liame subjetivo, da conjugação de vontades e do
animus
permanente e estável do alegado agrupamento.

Com efeito, na hipótese, a despeito de existirem indícios do vínculo associativo existente entre
as
apelante
s
, é forçoso reconhecer que a revelação apenas desse dado não comprova de modo inequívoco o
animus
associativo necessário para a caracterização do delito previsto no art. 35
,
caput
da Lei
n. 11.343/06
.

N
em mesmo os policiais militares
acima nominado
s mencionaram ter conhecimento prévio do envolvimento das apelantes com o tráfico de drogas, sendo, portanto,
impossível
de se inferir, dos depoimentos colhidos na instrução processual, elementos de convicção seguros acerca da associação permanente e estável entre
as duas
ou
outras pessoas
para a prática do comércio ilícito de entorpecentes
.

Dessa forma, não obstante haja indícios de que
as
apelante
s
possa
m
ter praticado a traficância em associação, é necessário ressaltar que as provas colhidas durante a instrução criminal não têm a
robustez
suficiente para dar respaldo a uma sentença condenatória pela prática do delito tipificado no art. 35,
caput
, da Lei de Drogas, notadamente porque, diante da inexistência de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva, como sói ser na espécie, deve o julgador decidir em favor do
s
agente
s
, por força do aforismo
in dubio pro reo
.

S
obre este assunto, esta é a lição de Guilherme de Souza Nucci:

[
...
]

em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e
consequencial
) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF
). Aliás, pode-se dizer que, se todos
os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[
...
]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Por sua vez, a
respeito do tema
, esta é a posição d
o Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL. NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2. O crime de associação para o tráfico de drogas é caracterizado pela relação estável e permanente entre os criminosos, com a finalidade de praticar os delitos previstos nos
arts
. 33 e 34 da Lei de Drogas.

3. Neste caso, porém, não houve demonstração do liame associativo entre o agravado e o grupo criminoso. Também não foram apontados outros membros que integram o grupo criminoso com os quais o agravado mantivesse contato ou fosse vinculado. Como se pode observar, a atribuição da prática de crime de associação para o tráfico de drogas não está demonstrada com a certeza exigida para sustentar a decisão condenatória, o que torna flagrantemente ilegal a condenação quanto a esse delito, pela ausência de elementar subjetiva do crime.

4. Embora seja possível reconhecer a atipicidade material do delito de posse irregular de munição em situações nas quais é encontrada pequena quantidade de projéteis desacompanhados de arma de fogo compatível, as circunstâncias presentes nesse caso desautorizam a aplicação do princípio da insignificância, pois o contexto fático indica ser descabida a pretendida flexibilização, uma vez que não foram atendidos os requisitos exigidos para a incidência do citado princípio.

5. O pleito de readequação típica da conduta esbarra na necessidade de revolvimento do acervo probatório dos autos, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus.

6. Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício para absolver o paciente do delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006.

(STJ HC 578.823/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020,
DJe
31/08/2020)
.
Destacamos

E, e
nfrentando caso assemelhado ao discutido nestes autos, este
Tribunal de Justiça
teve a oportunidade de
assentar
:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS,
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
, COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE, E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [PRIMEIRO APELANTE] - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE [SEGUNDO APELANTE] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA AS CONDENAÇÕES, DROGAS APREENDIDAS DESTINADAS AO CONSUMO PRÓPRIO, ENVOLVIMENTO COM ADOLESCENTE PARA A PRÁTICA DE CRIMES NÃO CONFIGURADO, ASSOCIAÇÃO NÃO DEMONSTRADA E JUS AO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO E DA ASSOCIAÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO, REDUÇÃO DAS PENAS, REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - INVESTIGAÇÕES SOBRE O ENVOLVIMENTO DOS APELANTES NA COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS - APREENSÕES DE UMA PORÇÃO DE PASTA-BASE DE COCAÍNA, UMA PORÇÃO MACONHA, REVÓLVER, MUNIÇÕES, DINHEIRO, RECORTES DE SACOLAS PLÁSTICAS E DICHAVADOR - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - JULGADOS DO TJMT E TJMG - CONDIÇÃO DE USUÁRIO - COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS NÃO ELIDIDA - ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ABSOLVIÇÃO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO IMPERTINENTES - PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NO TRÁFICO DE DROGAS NÃO DEMONSTRADA - PARECER DA PGJ - CAUSA DE AUMENTO AFASTADA - JULGADO DO TJMT -
ASSOCIAÇÃO PARA O TRAFICO - ESTABILIDADE, PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO E DIVISÃO DE TAREFAS NÃO DEMONSTRADOS - ENUNCIADO CRIMINAL 5 DO TJMT - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL - JUÍZO DE CERTEZA QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME - ARESTOS DO TJMT -

ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO IMPERATIVA
- MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - INAPLICABILIDADE - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - ENUNCIADO CRIMINAL 52 DO TJMT - ENTENDIMENTO DO STJ - PENAS READEQUADAS - PRIMEIRO APELANTE - REINCIDÊNCIA - DETRAÇÃO RESERVADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - SEGUNDO APELANTE - PRIMARIEDADE, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E PENA IMPOSTA - REGIME SEMIABERTO JUSTIFICADO - PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS - SUBSTITUIÇÃO POR RETRATIVAS DE DIREITOS - ÓBICE LEGAL - PREMISSAS DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER OS APELANTES DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, READEQUAR AS PENAS E ESTABELECER REGIME SEMIABERTO AO SEGUNDO APELANTE.
(...).
O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância” (TJMT, Enunciado Criminal 5).

A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime. (TJMT, NU 0011162-58.2011.8.11.0055)

“A ausência de comprovação indubitável do liame subjetivo, da conjugação de vontades e do animus associativo permanente e estável para o exercício da traficância impede a condenação dos acusados pelo delito descrito no art. 35 da Lei Antidrogas, em obediência ao brocardo jurídico in dubio pro reo. (TJMT, Apelação Criminal no 87942/2011)” (TJMT, N.U 0011162-58.2011.8.11.0055)

Inobstante “o adolescente ter sido apreendido na
residência do apelante [...], durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, não há nos autos um arcabouço probatório robusto a comprovar que o tráfico de drogas, praticado pelos apelantes, envolveram ou visaram atingi-lo” (PGJ, parecer no 000779-048/2019).

Se o desconto do período de segregação provisória da pena definitiva não autorizar a modificação do regime inicial fixado na sentença [fechado], em razão da reincidência (CPP, art. 387, § 2o), caberá ao Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’) realizar a detração. (TJMT,
Ap
132740/2017)

A pena imposta - inferior a 8 (oito) anos -, a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis, autorizam o regime inicial semiaberto. (STJ, HC no 540.850/SP)

A pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão constitui óbice legal à substituição da pena privativa por restritivas de direitos (CP, art. 44, I). (TJMT,
Ap
no 12121/2018; TJMT, N4U 0006742-90.2016.8.11.0004)

(
TJMT
N.U 0002406-33.2019.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2020,
Publicado
no DJE 07/08/2020)
.
Destacamos

Além disso, não há nestes autos notícias acerca das circunstâncias em que se dava a associação, não há a descrição do tempo em que as atividades ilícitas supostamente praticadas em associação
pelas apelantes
foram iniciadas ou de que modo ela era organizada (como eram divididas as tarefas, os lucros etc...), impondo-se destacar, por importante, que inexiste qualquer prova
da prática
do crime
previsto no
art. 35 da Lei n. 11.343/2006 e do
liame subjetivo de estabilidade e permanência imprescindível à caracterização do
referido
tipo penal
.

Daí por que
, não se verifica das provas orais produzidas durante a instrução processual qualquer dado concreto acerca da existência de uma verdadeira associação para a venda de drogas, que, como é de trivial sabença, deve desenvolver suas ações de modo organizado, habitual e estável a ponto de descaracterizar o mero concurso de agentes para a prática temporária do tráfico de drogas.

Ainda nessa trilha,
deve ser

asserido
que
a associação para o tráfico não pode ser confundida com o mero concurso de agentes
, como sói ser o caso em debate
, uma vez que
, como se sabe,
é necessário, para sua configuração, a existência de um
animus
associativo, isto é, o prévio ajuste no sentido de formação de um vínculo de fato, uma verdadeira
societas sceleris
, na qual existe a vontade de colaborar regularmente para a realização do crime visado, não bastando, para tanto, a existência de mera convergência ocasional de vontades para a prática de um ou de alguns atos delituosos.

Desse modo
, frisando que somente a certeza e a verdade real autorizariam um veredicto condenatório, em face da ausência de provas seguras e insofismáveis acerca do cometimento do ilícito penal descrito no art. 35,
caput
, da Lei Antidrogas, justifica-se,
plenamente, a aplicação do aforismo
in dubio pro reo
, para
reconhecer
a absolvição
das
apelante
s
pela prática do delito de associação para o tráfico.

De ouro giro,

no tocante
ao pedido absolutório em relação ao crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA)
, é imperioso registrar que
as
apelante
s
não
têm

interesse recursal
,
eis que o magistrado, ao prolatar o édito
reprochado
, julgou parcialmente procedente a denúncia, absolvendo-as da referida conduta.

De outro prisma, no que diz re
speito
ao
benefício previsto no § 4o, do art. 33 da Lei n. 11.343/2006,
com o afastamento da condenação pela conduta de associação para o tráfico neste voto, é forçoso concluir que
as apelantes fazem jus à almejada benesse, eis que inexistem
elementos concretos de que
ambas
praticavam o tráfico de forma habitual, fazendo do crime o meio de vida ou mesmo que integrassem organização criminosa
.

Como se sabe, no
tocante
à
minorante acima referida
, a inten
ção do legislador, ao estabelecê-la,
foi diferenciar o traficante/criminoso contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar a sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

S
obre a matéria, Renato Marcão, ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4o.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4o, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.
(In Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Sobre o assunto, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. APLICAÇÃO DA MINORANTE. AFASTAMENTO COM SUPORTE NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE LÍCITA E NA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REGIME SEMIABERTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende que
para afastar a causa de diminuição de pena do crime de tráfico de drogas com suporte na dedicação a atividades delituosas é preciso, além da quantidade de drogas, aliar a outros elementos concretos suficientes o bastante que permitam a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa
. 2. De acordo com entendimento desta Corte a ausência de comprovação do exercício de atividade lícita não é apta a gerar presunção da dedicação ao tráfico. 3. Fixado o regime prisional semiaberto em razão da relevante quantidade de entorpecentes apreendida, nos termos do reconhecido na sentença condenatória. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no HC: 581222 SP 2020/0112840-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 01/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/09/2020).
Destacamos

No que diz respeito à fração redutora da causa de diminuição acima citada,
tendo em vista a inexpressiva quantidade do narcótico encontrado, totalizando, como dito linhas volvidas,
2,211g (dois gramas e duzentos e onze miligramas)

de pasta-base de cocaína – a despeito de a natureza dessa substância conter alto grau de nocividade à saúde física e psíquica –, a análise deve ser feita em conjunto com sua quantidade e não isoladamente, sob pena de violação ao princípio da razoa
bilidade e da proporcionalidade
.

E
,
não havendo outras circunstâncias a serem ponderadas, a fixação do coeficiente fracionário da aludida causa minorante deve ser aplicado na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Diante do exposto
, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal e em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, reconhecendo como lídima a necessidade de readequação da
s
pena
s
fixada
s
a

Eliete Rosa de Souza
e
Patrícia Figueiredo de Souza,

passo a redimensioná-la
s
da seguinte forma:

Na primeira fase, inexistem circunstancias judiciais desfavoráveis à
s

apelantes
, razão pela qual,
mantenho as sanções basilares
no mínimo legal, isto é, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes ou
agravantes, motivo pelo qual
são mantidas
a
s
pena
s
intermediária
s
em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira etapa, em virtude da aplicação

do benefício do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 na razão de 2/3 (dois terços), reduzo a
s sanções das apelantes
para
1 (um) ano e 8 (oito) meses

de reclusão
e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, calculados na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
sanções, essas,
que torno definitiva
s
, dada a inexistência de outras causas modificadoras.

Com relação ao regime prisional, fixo o
aberto
para o cumprimento da
s sanções
aplicadas às apelantes
, nos termos do art. 33, § 2o,
c
, e § 3o, do Código Penal.

E
m relação à substituição da
s
pena
s
privativa
s
de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista que a
s
pena
s
fixada
s

são
inferior
es
a 4 (quatro anos); que crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; que
as apelantes
não
são
reincidente
s
em delito
s
doloso
s
; que houve a avaliação positiva das circunstâncias judiciais; e, por fim, que foram constatadas o cumprimento, por parte
de ambas
, das condições previstas no art. 44 do Código Penal, substituo a
s
pena
s
privativa
s
de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo
j
uízo das
e
xecuções
p
enais.

Por derradeiro, no que tange ao pedido d
e prequestionamento deduzido pelas
apelante
s
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores,
deixo
anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso,
em consonância parcial

com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial
provimento
ao recurso de

Eliete Rosa de Souza
e
Patrícia Figueiredo de Souza
, para o fim de absolvê-las
da prática do delito de associação para o tráfico de drogas
e aplicar a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06
,
redimensionando
a
sanç
ão de cada uma
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, do referido diploma legal, para
1
(um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
em regime inicial
aberto
, e
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, a serem calculados à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
substituindo a
s
pena
s
privativa
s
de liberdade por
duas restritivas de direitos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021